Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-42.2020.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001414-42.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MAGALHAES ARGUELIO - CPF: 027.430.981-55 (RECORRENTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001414-42.2020.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia/MT

Recorrente(s):

Tiago Magalhães Arguelio

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL E DETENÇÃO COM ABUSO DE PODER. AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Se restar comprovado que as autoridades policiais atuaram além do estrito cumprimento do dever legal, visto que agiram com abuso de poder ao agredir fisicamente o autor no momento da abordagem que resultou em sua detenção, deve o Estado ser responsabilizado por não garantir a integridade física e moral do autor.

3. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC) e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). No caso versando está claro que o promovente trouxe aos autos prova do fato constitutivo do seu direito. De outra banda, o que se vê é que o promovido apresentou defesa genérica, inclusive, com argumento que sequer tem algo a ver com a causa, senão vejamos, “... o requerente teria sido impedida de realizar a segunda fase do certame, tendo sofrido constrangimentos e abalo moral por tal motivo.” Não tendo o promovido apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor outro caminho não há senão acolher o pedido inicial. Vejamos que as provas que instruíram a inicial, boletim de ocorrência, laudo pericial, atestado médico, serviço de atendimento médico hospitalar (relatório), fotografias, vídeos da operação policial, não foram impugnadas pela defesa, visto que prova insofismável das alegações iniciais. Preclusa então a manifestação da defesa neste particular, não podendo prevalecer mera argumentação da inexistência de prova dos fatos articulados na inicial, especialmente quando sequer houve objetiva impugnação a cada uma das provas que a instruiu. Verifica-se, que o promovido sequer alegou que o dano causado pudesse se enquadrar na hipótese de mero aborrecimento. Bem demonstrada a gravidade das lesões resultantes das agressões sofridas pelo promovente por agentes representando o promovido..

4.

Mantem-se o valor do quantum indenizatório a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023